Tribunal: TJDFT
Processo: 0725523-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0725523-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: RAFAEL ANDRADE GONCALVES AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Considerando a informação contida na certidão acostada ao ID 62261645, REVOGO o despacho de ID 62106699. Intimem-se as partes para que tomem ciência da presente decisão e, após, retornem-me os presentes autos conclusos para apreciação do agravo em execução acostado ao ID 60621646 - Pág. 530/551, interposto por Rafael Andrade Gonçalves. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de agosto de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora